Tribunal: TJDFT
Processo: 0701279-55.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA E IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelas defesas dos acusados e Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que impronunciou um dos réus e pronunciou outros dois pela prática de tentativa de homicídio qualificado, com fundamento no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c o art. 14, II, e o art. 29, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: definir se houve nulidade das provas digitais por suposta violação à cadeia de custódia; estabelecer se há indícios suficientes de autoria para a pronúncia dos dois réus; e determinar se o conjunto probatório autoriza a reforma da sentença para a pronúncia do terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cadeia de custódia das provas digitais permaneceu íntegra, não havendo demonstração concreta de adulteração, comprometimento da autenticidade ou da integridade do conteúdo probatório.
4. A ausência de perícia, por si só, não invalida a prova digital quando a extração de dados ocorre sob autorização judicial e inexiste indício de manipulação indevida.
5. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, consistindo em juízo de admissibilidade da acusação, resolvendo-se, nessa fase, as dúvidas em favor da sociedade.
6. O conjunto probatório revela indícios suficientes da participação dos dois réus (pronunciados) no decisum, a partir da convergência entre as provas carreadas aos autos.
7. A imputação do réu impronunciado limita-se à locação do veículo supostamente utilizado no crime, sem demonstração de vínculo subjetivo com o desígnio homicida ou outros elementos mínimos de participação.
8. A inexistência de indícios autônomos de autoria, aliada à coerência da versão densiva e à ausência de menção ao recorrido nas comunicações entre os demais envolvidos, impede a submissão do apelado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.